Tribunal: TJBA
Processo: 8030088-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030088-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: C. C. A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ADOLESCENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de tratamento terapêutico de adolescente diagnosticado com transtorno do espectro autista e TDAH, indeferiu prova pericial e determinou o levantamento dos valores pela clínica indicada.

2. O agravante, operadora de plano de saúde, sustenta a necessidade de prova pericial para avaliar a indicação exclusiva do método ayres, requerendo efeito suspensivo.

3. Decisão monocrática negou o efeito suspensivo. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a produção de prova pericial para aferir a pertinência do tratamento prescrito e se subsistem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em favor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico constante dos autos indica, de forma clara, a necessidade do tratamento, sendo suficiente para fundamentar a decisão, em casos de plano de saúde.

4. O indeferimento da prova pericial foi devidamente motivado, pois a instrução já continha elementos probatórios aptos a sustentar a medida judicial.

5. A tutela de urgência foi corretamente mantida, considerando o perigo de dano à saúde e ao desenvolvimento do agravado, nos termos do art. 300 do CPC.

6. O perigo de demora reverso recomenda a preservação da decisão impugnada, dada a essencialidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8030088-93.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e como agravada,
C. C. A.
, adolescente, representada por sua genitora,
E. J. C.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.